Tribunal: TJDFT
Processo: 0723831-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0723831-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELSON SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de aditamento da liminar protocolado em 20.07.2022 (ID 37545939) com informação de ocorrência de fatos novos consubstanciados em parada cardíaca na data de 19.07.2022 e necessidade de intubação. Afirma que foi realizado pedido administrativo através da central de regulação de leitos, mas até o momento aguarda na enfermaria a disponibilização de vaga em UTI. Juntou documentos nos ID’s 37545941/ 37545950. Requer aditamento do pedido liminar para determinar “que a SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL seja obrigada a disponibilizar em grau de urgência e no prazo de até 24h uma vaga em leito de UTI ao impetrante em outro hospital da rede pública e não havendo esta possibilidade, que seja internado na UTI de hospital da rede particular, cujo custeio deverá ser pago integralmente pelo Distrito Federal, por meio do IGESDF.” A decisão de ID 37551809 deferiu a liminar. Na petição de ID 37810998, o advogado noticia o óbito do impetrante. É o breve relatório. DECIDO. O falecimento do impetrante é causa superveniente que implica perda do objeto da ação. Isso posto, extingo o feito com fundamento no art. 485, IX do CPC. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de julho de 2022